Tribunal: STM
Processo: 7000183-24.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000183-24.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MATHEUS TOLEDO MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
para, mantida a condenação, reformar a Sentença tão somente para excluir das
condições do cumprimento da suspensão condicional da pena a constante da
alínea "a" do art. 626, do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:28:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21551301d6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000183-24.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MATHEUS TOLEDO MACHADO, ex-Soldado do Exército.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO, DAS CONDIÇÕES
DO SURSIS, DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM.
1. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas.
2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a obrigação de tomar ocupação dentro de
prazo razoável, prevista no art. 626, alínea "a", do CPPM, não é algo que depende da vontade
exclusiva do condenado, pois, ainda que se mostre apto para algum tipo de trabalho, não
existe nenhuma garantia de que conseguirá atingir esse objetivo no período de prova.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para, mantida a condenação, reformar a Sentença tão somente para excluir das
condições do cumprimento da suspensão condicional da pena a constante da alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de dezembro de 2020, que
condenou o ex-Soldado do Exército MATHEUS TOLEDO MACHADO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
recorrer em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM,
acrescidas da obrigação de apresentar-se trimestralmente naquela Auditoria, registrando o seu
comparecimento.
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 19 de agosto de 2019 (evento 1 - DENUNCIA1 -
7000131-94.2019.7.03.0103) e recebida em 4 de setembro de 2019 (evento 1 - REC_DENUNCIA3 - 7000131-
94.2019.7.03.0103), descreve a seguinte conduta delituosa, in litteris:
"(...) Durante o dia 10 de julho de 2019, por volta das 13h e 10 min, o soldado do Efetivo
Variável Kauan informou a existência de uma mochila, uma japona, um cinto e um suspensório,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:28:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21551301d6
que não sabiam a quem pertencia, em cima de uma das camas do alojamento da Guarda. No
mesmo instante, o soldado do Efetivo Variável Wilian, a fim de determinar o dono dos
materiais, procurou na mochila algum documento de identificação e acabou por encontrar uma
substância similar a maconha dentro de uma latinha de bala. Em seguida, o Cabo Prado foi
informado da situação, momento em que o Soldado Toledo acusou ser o dono dos objetos.
Quando questionado nos autos do ocorrido, o Sd Toledo afirmou ser sua a droga encontrada,
bem como ser usuário de entorpecentes. Declarou, ainda, que trouxe o material para dentro do
quartel a fim de não deixar em casa.
Submetido o material a exame pericial (evento 30), as análises realizadas resultaram
POSITIVAS para a espécie Cannabis sativa Linneu (maconha) em decorrência de suas
características botânicas e da identificação do tetrahidrocanabinol (THC), seu principal
componente químico e psicotrópico, ambos de uso proscrito no Brasil, conforme a lista F2 e a
lista E, respectivamente, da portaria nº 344/98 do Ministério da Saúde.
Assim, incide o denunciado nas penas do artigo 290 do CPM. (...)"
O Réu, nascido em 10 de fevereiro de 2000, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos
fatos.
O Auto de Prisão em Flagrante (evento 1 - P_FLAGRANTE1 - Fls.1 a 35 - 7000096-37.2019.7.03.0103), lavrado
no 2º Batalhão de Polícia do Exército, situado em São Paulo/SP, dentre outros, contém os seguintes
documentos:
- DIEx nº 951-Sect/SUBDIRETOR/DIRETOR, de 10 de julho de 2019, que encaminhou ao
Comandante do 3º Batalhão de Polícia do Exército o material apreendido e solicitou a realização
do exame preliminar e a confecção do Laudo Pericial (Fl. 18);
- Auto de Apreensão do seguinte material: ITEM 01 - 02 (dois) cigarros contendo material
semelhante a canabis sativa (maconha), ITEM 02, 01 (uma) bituca com o material semelhante
ao item anterior e ITEM 03, 01 (uma) bituca de cigarro comum (Fl. 20);
- Laudo Pericial nº 20/2019 - INDICATIVO PRELIMINAR DE ENTORPECENTE, de 10 de julho de 2019,
confeccionado pelo 3º Batalhão de Polícia do Exército, no qual consta o exame do seguinte
material: "um envelope pardo de material celulósico com aproximadamente 24cm de largura por
34cm de comprimento com abertura lacrada em sua posição superior contendo a contendo a
inscrição "ENTORPECENTE" em seu corpo". Contendo o seguinte MATERIAL QUESTIONADO (MQ):
"uma caixa metálica predominantemente azul, contendo em seu rótulo as identificações
"MENTOS"; dois cigarros envoltos por material celulósico esbranquiçado semi-transparente,
contendo em seu interior material vegetal de cor marrom-esverdeada, com odor e aspecto
semelhantes a cannabis sativa; uma guimba de cigarro com as características dos materiais
supramencionados, porém com sua envoltura levemente amarelada, possivelmente fruto de
queima e consumo, também possuindo em seu interior substância vegetal compensada e
queimada semelhante a cannabis sativa, de coloração marrom e odor peculiar; um cilindro de
material plástico, oco em seu interior, possivelmente utilizado como ferramenta para auxiliar o
consumo de cigarro artesanal". No resultado conta que "a amostra do material questionado, ao
entrar em contato com o Duquenois-Levine Reagente (mistura), reagiu, formando a cor Dark
Puple (roxo escuro), evidenciando a presença de canabinoides como POSITIVA". Conclui o laudo
que que "a amostra de vegetal submetida ao exame possuía massa liquida de 0,3g que foi
consumida. o MATERIAL QUESTIONADO apresenta forma de erva seca, além de odor e
aspectos característicos de preparo de "Cannabis sativa" (maconha), confirmados por
reações químicas e análises descritas neste Laudo Pericial ". (Fls. 24 a 30); e
- Relatório (Fls. 32 e 33).
Foi concedido o Relaxamento da Prisão, em virtude do depoimento do Acusado ter sido tomado sob o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:28:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21551301d6
compromisso de "dizer a verdade", o que violou a garantia constitucional do preso e nulificou o procedimento
da autoridade militar. Assim, não houve audiência de custódia diante do pronto relaxamento da prisão,
cumprido em 11 de julho de 2019 (evento 6 - 7000096-37.2019.7.03.0103).
Por meio do Ofício nº 153-Sect/SUBDIERETOR/DIRETOR, de 9 de agosto de 2019 (evento 30 - LAUDPERI1 -
7000096-37.2019.7.03.0103), foi encaminhado o Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) n°
866/2019 - SETEC/SR/PF/RS, realizado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Policia
Federal no Rio Grande do Sul, em 7 de agosto de 2019 (evento 30 - LAUDPERI2 - 7000096-37.2019.7.03.0103),
solicitado por intermédio do ofício nº 145-Sect/SUBDIRETOR/DIRETOR, de 02 de agosto de 2019, no qual consta
o seguinte resultado dos exames: " os exames realizados nas três amostras em apreço foram
POSITIVOS para TETRAHIDOCANNABINOL (THC), principal componente psicoativo da espécie
vegetal Cannabis Sativa Linneu (maconha). Em resposta aos quesitos consta que:
"foi confirmada a presença da espécie vegetal Cannabis Sativa Linneu (maconha) nas três
amostras em questão, referentes ao material vegetal contido nos dois cigarros e na 'bituca' e
que conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 de 12/02/1998, republicada no D.O.U. em
01/02/1999, bem como na atualização vigente de seu Anexo I (Listas de Substancias
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial), a Cannabis Sativa
Lineu (maconha) encontra-se relacionada na lista de plantas proscritas que podem originar
substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E)), enquanto o Tetrahidrocannabinol (THC)
é citado na Listas de substâncias psicotrópicas (Lista F2), que é um subitem da Lista das
substâncias de uso proscrito no Brasil (Lista F), sendo considerado capaz de causar
dependência física ou psíquica, segundo a citada Portaria."
Consta, ainda, que a massa do material vegetal contido nos dois cigarros e na "bituca" foi, respectivamente,
de "amostra 1 - 0,55 g; amostra 2 - 0,44 g e amostra 3 - 0,04 g".
O Réu foi devidamente citado em 24 de setembro de 2019 (evento 21 - 7000131-94.2019.7.03.0103),
oportunidade em que solicitou a assistência da Defensoria Pública da União.
Em Juízo, em Sessão de 10 de dezembro de 2019, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar, Primeiro-Tenente MAYARA MAGALHÃES CARVALHO, Cabo TAUÃ PABLO PRADO DA SILVA e
Soldado WILIAN SILVA SANTOS (evento 38 - 7000131-94.2019.7.03.0103).
Com o Ofício nº 9-Sect/SUBDIRETOR/DIRETOR, de 16 de janeiro de 2020, o Diretor, em exercício, do Arsenal de
Guerra General Câmara informou o licenciamento do Acusado das fileiras do Exército, em 10 de janeiro de
2020, bem como o endereço que declarou residir (evento 54 - 7000131-94.2019.7.03.0103).
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 55 - 7000131-94.2019.7.03.0103).
Foi apreciado o Habeas Corpus nº 7001441-40.2019.7.00.0000, em Sessão de 13 de fevereiro de 2020, no qual
o Impetrante requereu o trancamento do feito nº 7000131-94.2019.7.03.0103, alegando que o Paciente foi
denunciado como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, mas que a Denúncia não teria atendido aos
requisitos do art. 77 do CPPM, pois não teria descrito, de forma mínima, qual teria sido o verbo da figura típica
do delito ora imputado ao militar o que dificultaria, tanto a Defesa, quanto o próprio Paciente em entender o
crime que lhe fora imputado. Na ocasião, o Plenário do STM, por unanimidade, conheceu e denegou a ordem
de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do voto deste Relator (evento 73 - 7000131-
94.2019.7.03.0103). O Acórdão transitou em Julgado em 8 de maio de 2020 (evento 91 - 7000131-
94.2019.7.03.0103).
O Acusado foi qualificado e interrogado, por videoconferência, em 22 de julho de 2020, oportunidade em que
permaneceu em silêncio (evento 116 - 7000131-94.2019.7.03.0103).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defensoria Pública da União nada requereu (evento 117 - 7000131-
94.2019.7.03.0103) e o Ministério Público Militar apresentou quesitos para fins de perícia médica (evento 121 -
7000131-94.2019.7.03.0103), que deixaram de ser apreciados pelo Juízo por não haver instauração de
incidente pericial (evento 124 - 7000131-94.2019.7.03.0103).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:28:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21551301d6
Em Alegações Escritas (evento 127 - 7000131-94.2019.7.03.0103), o MPM ratificou a Denúncia, requerendo a
condenação do Réu pelo crime tipificado no art. 290 do CPM.
Por sua vez, em sede de Alegações Escritas (evento 130 - 7000131-94.2019.7.03.0103), a DPU pugnou pela
absolvição, sustentando que a conduta é materialmente irrelevante, em razão da ínfima quantidade de
substância entorpecente encontrada na posse do Acusado, mostrando-se impositiva a aplicação do Princípio da
Insignificância.
Em Sessão por videoconferência de 9 de dezembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 1ª Auditoria da 3ª CJM condenou o ex-Soldado do Exército MATHEUS TOLEDO MACHADO, por unanimidade
de votos, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM, acrescida da obrigação de apresentar-se trimestralmente
naquela Auditoria, registrando o seu comparecimento (evento 150 - 7000131-94.2019.7.03.0103).
A Sentença foi publicada na mesma data (evento 147 - 7000131-94.2019.7.03.0103), intimando-se o Ministério
Público Militar e a Defensoria Pública da União em 24 de dezembro de 2020 (evento 153 - 7000131-
94.2019.7.03.0103).
A Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 28 de dezembro de 2020 (evento
154 - 7000131-94.2019.7.03.0103).
O trânsito em julgado para o Ministério Público Militar ocorreu em 26 de janeiro de 2021 (evento 161 -
7000131-94.2019.7.03.0103).
Em Razões de Apelação (evento 1 - 1-RAZAPELA - 7000183-24.2021.7.00.0000), a DPU pugna pela absolvição
do Apelante, com a aplicação do Princípio da Insignificância, afastando a tipicidade material da conduta, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, em caso de manutenção do decreto
condenatório, requer o afastamento da condição de tomar ocupação laboral para gozo do benefício do sursis,
previsto na alínea "a" do art. 626 do CPPM, com base nos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
Em Contrarrazões (evento 1 - 2-CONTRAZ - 7000183-24.2021.7.00.0000), o MPM requer a condenação do
Apelante às penas do art. 290 do CPM e a flexibilização com o fim de dispensar a exigência constante na alínea
"a" do art. 626 do CPPM, à luz dos princípios da razoabilidade, em virtude da pandemia.
Consta na SEJUD, em relação ao Apelante, o registro do HABEAS CORPUS nº 7001441-40.2019.7.00.0000
(Baixado) (evento 5 - 7000183-24.2021.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opina pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo defensivo para reformar a Sentença tão
somente para excluir das condições do cumprimento do sursis a obrigação de tomar ocupação em atividade
laboral, prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM, por política criminal, e tendo em vista as atuais
circunstâncias do mercado de trabalho ante a pandemia da COVID-19 (evento 7 - 7000183-24.2021.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de dezembro de 2020, que
condenou o ex-Soldado do Exército MATHEUS TOLEDO MACHADO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprido em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
recorrer em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM,
acrescida da obrigação de apresentar-se trimestralmente nesta Auditoria, registrando o seu comparecimento.
Em Razões de Apelação (evento 1 - 1-RAZAPELA - 7000183-24.2021.7.00.0000), a DPU pugna pela absolvição

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:28:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21551301d6
do Apelante, com a aplicação do Princípio da Insignificância, afastando a tipicidade material da conduta, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, em caso de manutenção do decreto
condenatório, requer o afastamento da condição de tomar ocupação laboral para gozo do benefício do sursis,
previsto na alínea "a" do art. 626 do CPPM, com base nos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
De acordo com os autos, em síntese, no dia 10 de julho de 2019, por volta das 13h10, no interior do
alojamento da Guarda do Quartel do Arsenal de Guerra General Câmara, na cidade de General Câmara/RS, o
Soldado WILIAN SILVA SANTOS encontrou uma substância similar a maconha em uma latinha de bala dentro de
uma mochila, que estava sobre uma das camas, e informou o ocorrido ao Cabo TAUÃ PABLO PRADO DA SILVA,
cabo da Guarda, que relatou o fato aos seus superiores. Na busca pela identificação do proprietário do material
apreendido, o ex-Soldado MATHEUS TOLEDO MACHADO, ora Apelante, se declarou dono do material, que após
arrecadado e submetido a análise pericial preliminar, teve resultado positivo para Cannabis Sativa e seus
derivados, sendo o Acusado preso em flagrante delito.
No que toca à autoria, não há dúvidas, a qual sequer é questionada neste Recurso.
Em que pese ter o Acusado permanecido silente durante o interrogatório em Juízo, não há qualquer tese
relativa à negativa de autoria por parte da Defesa. Ademais, todas as testemunhas ouvidas confirmaram os
termos da Denúncia, detalhando o momento da apreensão, das circunstâncias em que a droga foi encontrada
e que o Acusado, na ocasião do flagrante, se declarou proprietário do material entorpecente
O Soldado WILLIAN SILVA SANTOS, em sua oitiva em Juízo (evento 36 - INQUIRIÇÃO1 e INQUIRIÇÃO2 - 7000131-
94.2019.7.03.0103), esclareceu ter encontrado uma mochila sobre uma das camas do alojamento e que abriu
um dos bolsos a fim de procurar um documento que identificasse seu proprietário. Asseverou que somente
encontrou uma latinha de bala, na qual havia uma substância com aparência de maconha, na forma de dois
cigarros enrolados. Asseverou ter comunicado o fato imediatamente ao Cabo TAUÃ PABLO PRADO DA SILVA,
que, após verificar o que havia sido encontrado, saiu para a parte externa ao alojamento, onde estavam os
soldados, a fim de identificar o proprietário da mochila, tendo o Acusado se apresentado como tal no momento
exato em que o Cabo exibiu a mochila. Apontou que o Cabo avisou ao Sargento que, por sua vez, acionou a
Oficial de Dia. Salientou ter o Acusado, ao ser indagado sobre a propriedade do material que estava guardado
na mochila, admitiu que se tratava de entorpecente e que, igualmente, lhe pertencia.
O Cabo TAUÃ PABLO PRADO DA SILVA, por sua vez, em sua oitiva em Juízo (evento 36 - INQUIRIÇÃO4 e
INQUIRIÇÃO5 - 7000131-94.2019.7.03.0103), reiterou que foi informado pelo Soldado WILLIAN SILVA SANTOS
que ele havia encontrado uma substância aparentemente entorpecente, que estava acondicionada em uma
mochila, deixada sobre uma das camas do alojamento. Afirmou ter saído do alojamento e indagado dos
Soldados que estavam de serviço quem era o proprietário da referida mochila, oportunidade em que o
Apelante, incontinenti, identificou-se. Asseverou ter acionado o Comandante da Guarda, que, por seu turno,
acionou a Oficial de Dia. Enfatizou que o Acusado, na presença de todos, admitiu ser o proprietário da mochila
e do material que nela foi encontrado.
A Primeiro-Tenente MAYARA MAGALHÃES CARVALHO, em Juízo (evento 36 - INQUIRIÇÃO6 e INQUIRIÇÃO7 -
7000131-94.2019.7.03.0103), respondeu que a Denúncia corresponde à verdade dos fatos e que foi ela a
encarregada da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, tendo tomado o depoimento do Acusado e que ele
admitiu, livre e espontaneamente, que a maconha apreendida lhe pertencia. Salientou que o material se
apresentava na forma de dois cigarros artesanais. Pontuou que, durante o depoimento em sede de APF, o
Acusado afirmou que fazia uso esporádico de maconha, para fins recreativos, e que havia levado o material
para o quartel porque não queria deixá-lo guardado em casa, pois temia que os pais o encontrassem.
No tocante à materialidade, igualmente não há dúvidas, pois o material foi arrecadado devidamente, conforme
Auto de Apreensão (evento 1 - P_FLAGRANTE1 - Fls.20 - 7000096-37.2019.7.03.0103) e submetido a
exames preliminar, conforme Laudo Pericial nº 20/2019 - Indicativo Preliminar de Entorpecente, de 10 de julho
de 2019, confeccionado pelo 3º Batalhão de Polícia do Exército (evento 1 - P_FLAGRANTE1 - Fls.24 a 30 -
7000096-37.2019.7.03.0103), e definitivo, nos termos do Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense)
n° 866/2019 - SETEC/SR/PF/RS, realizado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Policia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:28:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21551301d6
Federal no Rio Grande do Sul, em 07 de agosto de 2019 (evento 30 - LAUDPERI2 - 7000096-
37.2019.7.03.0103), solicitado por intermédio do ofício nº 145-Sect/SUBDIRETOR/DIRETOR, de 02 de agosto de
2019, no qual consta o seguinte resultado dos exames: " os exames realizados nas três amostras em
apreço foram POSITIVOS para TETRAHIDOCANNABINOL (THC), principal componente psicoativo da
espécie vegetal Cannabis Sativa Linneu (maconha). Em resposta aos quesitos consta que:
"foi confirmada a presença da espécie vegetal Cannabis Sativa Linneu (maconha) nas três
amostras em questão, referentes ao material vegetal contido nos dois cigarros e na 'bituca' e
que conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 de 12/02/1998, republicada no D.O.U. em
01/02/1999, bem como na atualização vigente de seu Anexo I (Listas de Substancias
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial), a Cannabis Sativa
Lineu (maconha) encontra-se relacionada na lista de plantas proscritas que podem originar
substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E)), enquanto o Tetrahidrocannabinol (THC)
é citado na lista de substâncias psicotrópicas (Lista F2), que é um subitem da Lista das
substâncias de uso proscrito no Brasil (Lista F), sendo considerado capas de causar
dependência física ou psíquica, segundo a citada Portaria."
Consta ainda que a massa do material vegetal contido nos dois cigarros e na "bituca" foi, respectivamente,
de "amostra 1 - 0,55 g; amostra 2 - 0,44 g e amostra 3 - 0,04 g".
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos
constantes nos autos que confirmam a materialidade delitiva.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, foi suficientemente
comprovada.
Assim, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pelas oitivas das testemunhas e pelas
provas periciais, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM,
na modalidade "guardar ou trazer consigo".
Desse modo, ao trazer consigo, ainda que para uso próprio, substância entorpecente identificada como
maconha, em lugar sujeito à Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput,
do Código Penal Militar, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a
beneficiá-lo.
Outrossim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale lembrar que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em área sob administração
militar, sabendo ser maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação dos Princípios da Insignificância e
da Proporcionalidade, ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
incriminadora. É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-los nos crimes
militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar é
condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
O referido entendimento também afasta a tese Defensiva de que a quantidade ínfima de substância
apreendida deveria ser considerada como crime impossível porque não é suficiente para causar lesão à saúde

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:28:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21551301d6
pública, aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina e à eficiência das Forças.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão
unânime." (STM. Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020.). (Grifo
nosso.).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Para corroborar essa análise, são transcritos, a seguir, trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos
autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do
ilustre Juiz-Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições
militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:28:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21551301d6
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF. Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF. Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.). (Grifo nosso.).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 27/05/2021 14:28:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21551301d6
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ínfima quantidade de droga
apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da
Insignificância no âmbito penal castrense, pois o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo
aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar
lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou
de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
Por fim, analisa-se o último pedido da Defesa, no tocante à exclusão da exigência constante na alínea "a" do
art. 626 do CPPM, à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
Ora, o tema há muito restou pacificado neste Tribunal, sendo certo que, conforme a jurisprudência desta Corte,
tal dispositivo não pode ser oposto ao Acusado que deseje ter sua pena suspensa. Faz-se, portanto, necessário
proceder à sua exclusão nesta oportunidade.
Vejamos o posicionamento desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. ERRO DE FATO.
NÃO ACOLHIMENTO. "IN DUBIO PRO REO". INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO
"SURSIS" DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I -
O art. 36 do CPM pressupõe que se evidencie o erro escusável, que se presume quando
qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a
praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes autos. II - O
fundamento da tese de aplicação do in dubio pro reo, em consistência do argumento de que os
Recorrentes não eram proprietários das drogas, não se mostra relevante no contexto em
análise, sendo certa a sua posse no momento do flagrante. III - Contudo, merece ser
reformado o r. decisum para excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626
do CPPM, consoante reiteradas decisões desta Corte Castrense". (STM. Apelação nº
7001268-16.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
4/6/2020, Data de Publicação: 9/7/2020.). (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, Apelação nº 0000139-03.2012.7.11.0011, da relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, julgado em 12/09/2013, publicado em 25/09/2013; Apelação nº 7000128-44.2019.7.00.0000,
da relatoria do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgado em 10/9/2019, publicado em 4/10/2019;
e Apelação nº 7000611-11.2018.7.00.0000, da relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, julgado em 21/11/2018, publicado em 7/12/2018.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar a tese abarcada
pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação, merecendo reparo a Sentença tão
somente para excluir das condições do cumprimento da suspensão condicional da pena a constante da alínea
"a" do art. 626 do CPPM.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para,
mantida a condenação, reformar a Sentença tão somente para excluir das condições do cumprimento da
suspensão condicional da pena a constante da alínea "a" do art. 626 do CPPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/05/2021 16:33:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3ceff23
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000183-24.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE:
MATHEUS TOLEDO MACHADO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE V O TO

Conforme se extrai da Ata da Sessão de julgamento virtual do presente Recurso de Apelação, ocorrida entre
12 e 15 de abril de 2021, o Plenário desta Corte Castrense:

"(...) conheceu e deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para, mantida a condenação, reformar a Sentença tão somente para excluir das
condições do cumprimento da suspensão condicional da pena a constante da alínea "a" do
art. 626, do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.".

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença para absolver o Acusado
"(...) em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância, o que afasta a tipicidade material da
conduta, excluindo o crime, com base no art. 439, 'b', do CPPM (...)", uma vez que, diante da "(...) ínfima
quantidade de entorpecente apreendida, equivalente a 1,4g de maconha (...)", a conduta seria:

"(...) inexpressiva, ou seja, foi materialmente irrelevante diante do bem jurídico que se
pretende proteger, qual seja, a saúde coletiva no aquartelamento. Não houve sequer
perigo concreto de dano, sobretudo porque o acusado não fez uso da substância (...)".

Alternativamente, requereu que, em caso de manutenção da condenação, seja dispensada "(...) a exigência
constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade".

Nesse contexto, apresento voto convergente com o expedido pelo eminente Ministro-Relator Dr. Artur
Vidigal de Oliveira destacando que assiste razão, em parte, à Defesa Pública, mas, tão somente, em relação
ao pedido subsidiário, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta
perpetrada pelo Acusado.

Quanto à autoria, não obstante o Acusado ter se valido do direito constitucional de permanecer em silêncio
em seu interrogatório perante o Juízo, as provas testemunhais produzidas durante a fase de instrução
corroboram a prática delituosa perpetrada pelo Réu, conforme se verifica a seguir:

1) Sd Ex Willian Silva Santos, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) foi o senhor que encontrou no alojamento uma mochila?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: A mochila tava (sic) em que local?
TESTEMUNHA: Em cima da cama.
JUIZ: Não tinha identificação?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/05/2021 16:33:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3ceff23
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: O que que (sic) o senhor fez então?
TESTEMUNHA: Eu abri o bolsinho da frente e nisso fui procurar se havia algum documento,
carteira de identidade, alguma coisa, nisso eu abri um bolso e encontrei uma latinha de
bala, daí eu abri e encontrei...
JUIZ: O tóxico, maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Quanto aproximadamente? Um cigarro, dois cigarros, três cigarros?
TESTEMUNHA: Era (sic) dois.
JUIZ: Cigarros já enrolados?
TESTEMUNHA: Enrolados.
JUIZ: Aí o senhor informou ao Cabo Pablo sobre isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
(...)
JUIZ: Como é que descobriram de quem era a mochila?
TESTEMUNHA: (...) naquele momento que eu estava mexendo na mochila (...) eu chamei o
Cabo, o Cabo foi ver de quem era a mochila, só que nisso o Soldado Toledo não sabia que a
gente tinha achado o tóxico (...)
JUIZ: Mas eu pergunto como é que descobriram que a mochila era do Toledo?
TESTEMUNHA: (...) na hora do alojamento...
JUIZ: Na hora do alojamento: "De quem é essa mochila?" Aí o Toledo se apresentou,
reconheceu que a mochila era dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Reconheceu que a latinha, o tóxico, tudo era dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Foi preso em flagrante?
TESTEMUNHA: Foi.
DPU/JUIZ: (...) recorda quanto tempo essa mochila ficou no alojamento da Guarda?
TESTEMUNHA: (...) a Guarnição quando saiu, sai dez horas, nove e meia, e tava (sic) lá
desde...mais que meio dia, passou do meio dia, uma e pouco.
DPU/JUIZ: (...) recorda o que que (sic) o Acusado alegou quando indicaram que a mochila
era de sua propriedade? Ele reconheceu que a mochila era dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O que que (sic) ele falou? Deu alguma explicação?
TESTEMUNHA: Falou que era dele mesmo, reconheceu só.
DPU/JUIZ: (...) recorda se o Denunciado apresentou algum motivo pra estar de posse
daquela droga na Organização Militar? Se era pra consumo, se era para venda?
TESTEMUNHA: Aí eu não sei, senhor" (Grifos nossos);

2) Cb Ex Tauã Pablo Prado da Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o Willian encontrou uma mochila com substância entorpecente dentro e
informou ao senhor, isso é verdade?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Qual foi a providência que o senhor tomou a partir daí?
TESTEMUNHA: (...) eu fui à rua e perguntei ao pessoal que tava (sic) de serviço de quem
era a mochila. Daí, nesse meio tempo de eu ir na (sic) rua e perguntar quem era o dono do
material, o Sd Willian procurou (...) algum documento, alguma coisa que identificasse a
mochila. Daí o Sd Toledo afirmou que era dele a mochila. Logo após isso, o Sd Willian
pegou e me chamou e disse que tinha encontrado entorpecente. Aí (...) comuniquei ao
Comandante da Guarda.
(...)
JUIZ: Ele reconheceu que a mochila e a maconha eram dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Pros (sic) senhores e pra quem mais? Na frente de quem?
TESTEMUNHA: Comandante da Guarda, Oficial-de-Dia.
JUIZ: Reconheceu que era dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/05/2021 16:33:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3ceff23
JUIZ: Falou porque tinha trazido, deu alguma explicação?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: (...) Ele reconheceu prontamente que a substância era dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: E ele foi preso em flagrante?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)" (Grifos nossos);

3) Ten Ex Mayara Magalhães Carvalho, que afirmou:

"(...) JUIZ: Essa Denúncia ela corresponde à realidade dos fatos?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: (...) foi a Encarregada de ter lavrado o Auto de Prisão em Flagrante?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: (...) E ele admitiu espontaneamente que a maconha era dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Eram dois cigarros?
TESTEMUNHA: Dois cigarros.
JUIZ: Ele se declarou viciado, algo do gênero?
TESTEMUNHA: Ele declarou que consumia esporadicamente pra recreação.
DPU/JUIZ: (...) a testemunha se recorda se ele apresentou algum motivo pelo qual, em tese,
tinha levado essa droga pra dentro da Organização militar?
TESTEMUNHA: (...) ele comentou que não queria deixar em casa para os pais não
descobrirem, por esse motivo tinha levado pro (sic) Quartel, mas que não pretendia utilizar
(...)" (Grifos nossos).

Os testemunhos citados não deixam margem à dúvida de que a substância entorpecente foi encontrada no
interior da mochila que pertencia ao Acusado e esta, por sua vez, encontrava-se em local sujeito à
Administração Militar.

Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal n° 866/2019 - SETEC/RS/PF/RS, de 7 de agosto
de 2019, elaborado pelo Perito Criminal Federal da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio
Grande do Sul, assim descreveu o material encontrado na mochila do Réu:

"(...) uma embalagem metálica, formato de paralelepípedo, com predomínio da cor azul,
que exibia as inscrições "KISS mentos", "PASTILHAS SABOR DE MENTA" E "50 UNIDADES
35g", dentre outras. Tal embalagem acondicionava um pequeno cilindro de madeira, oco,
com sinais de uso como cachimbo, 2 (dois) cigarros artesanais, confeccionados com papel
tipo seda de cor branca e 1 (uma) "bituca" de cigarro artesanal, parcialmente queimado
(figura 3). Os dois cigarros e a "bituca" continham material vegetal particulado, constituído
de partes de folhas, ramos e órgãos florais, com coloração castanha e odor peculiar, os
quais foram identificados como Amostras 1 e 2 (cigarros) e Amostra 3 ("bituca").
Resultado: Os exames realizados nas três amostras em apreço foram POSITIVOS para
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), principalmente componente psicoativo da espécie
vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha) (...)" (Grifos nossos).

Impende salientar que os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial, notadamente o Auto de
Prisão em Flagrante nº 03/2019, o Auto de Apreensão da Substância Entorpecente, bem como os Laudos
Preliminar e Definitivo, além dos Ofícios de encaminhamento do material encontrado no alojamento para
exame pericial conduzem à certeza de que a droga apreendida no interior do aquartelamento foi a mesma
submetida a exame pericial inicialmente pela Perícia do Exército Brasileiro e, posteriormente, pela
Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul.

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se evidencia
eventual quebra na cadeia de custódia.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/05/2021 16:33:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3ceff23
reprovabilidade da conduta de quem tem a posse de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar, mormente porque os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de
sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as
descritas nos autos, em que o Réu se encontrava de serviço no dia dos fatos, coloca-se em risco a sua
integridade e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo a condenação imposta ao Acusado pelo Conselho Julgador de primeiro
grau.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais relativa à absolvição do Acusado em
razão do Princípio da Insignificância.

Os argumentos não merecem acolhida.

Como cediço, o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o
prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. A posse ou o uso de substância
entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.

Conforme salientam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar.
Saraiva. São Paulo. 2012. p. 85), para quem:

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)".

Destaco que, em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório entendeu pela inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância no âmbito Castrense, sendo oportuna a transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente
Ministro Carlos Ayres Britto (Habeas Corpus nº 103.684/DF, DJe: 12/04/2011):

"(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar (...) A tipologia de relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real
da conduta ao tipo penal incriminador (...)" (Grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/05/2021 16:33:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3ceff23
"Apelação nº 434-76.2020.7.00.0000 (DJe 12/04/2021)
Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM (..) PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA (...) no tocante à aplicação do princípio da insignificância e da
proporcionalidade, in casu, é suficiente reiterar que tanto a Suprema Corte, quanto este
Tribunal vêm rechaçando essa pretensão, pouco importando a quantidade e o tipo de
entorpecente apreendido dentro da Unidade Militar (...)" (Grifo nosso).

A despeito da pequena quantidade de substância entorpecente encontrada na mochila do Réu ou mesmo o
fato de a droga não ter sido utilizada, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo
descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois
em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao
bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.

Em consequência, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a posse ou o
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, afastando, por via de
consequência, a aplicação do referido Postulado da Insignificância.

Por tais motivos, a penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, mostra-
se adequada à conduta perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes autos.

Subsidiariamente, a Defesa requereu que seja "(...) dispensada a exigência constante na alínea "a" do art.
626 do CPPM, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...)".

Nesse caso, melhor sorte assiste ao Órgão de Defesa.

De fato, por ocasião da fundamentação da Sentença de primeiro grau, o Juízo a quo destacou que:

"(...) Reconheceram-se presentes os requisitos do art. 606 do CPPM, motivo pelo qual foi
concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos,
observadas as condições do art. 626 do CPPM, acrescida da obrigação de apresentar-se
trimestralmente nesta Auditoria, registrando o seu comparecimento.
Justifica-se que não foi excluída a obrigação de tomar ocupação em atividade laboral,
levando em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana (...)".

Todavia, esse entendimento, com a devida vênia, impõe revés ao Acusado, mormente em se tratando do
contexto atual da pandemia, sendo certo que é entendimento reiterado do Plenário desta Corte castrense o
afastamento da condição estabelecida na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, na
esteira do seguinte precedente:

"Apelação nº 41- 03.2013.7.03.0303/RS (DJe: 27/05/2014)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. POTENCIALIDADE LESIVA. ANULAÇÃO DO ATO DE INCORPORAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PENA CRUEL.
INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE OCUPAÇÃO NA CONCESSÃO DA SURSIS.
(...) 4. Entendimento dominante no Superior Tribunal Militar a não aplicação da alínea "a"
do art. 626 do CPPM aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) independentemente da quantidade apreendida, não há espaço para acolhimento da
tese ora repisada pela DPU no tocante à aplicação do princípio da insignificância, com o
afastamento da tipicidade material da conduta praticada pelo apelante, como bem já

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/05/2021 16:33:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3ceff23
rechaçou o escabinato a quo.
(...)
Por fim, por política criminal, e tendo em vista as atuais circunstâncias do mercado de
trabalho ante a pandemia da COVID-19, deve ser dado parcial provimento ao Apelo
defensivo para reparar a r. Sentença, tão somente para excluir das condições do
cumprimento do sursis a obrigação de tomar ocupação em atividade laboral, prevista na
alínea "a" do art. 626 do CPPM, conforme jurisprudência desse e. STM (...)".

Diante do exposto, convergindo com o voto apresentado pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, dava provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a Sentença condenatória, retirar das
condições da suspensão condicional da pena a obrigação prevista na alínea "a" do artigo 626 do Código de
Processo Penal Militar.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do artigo 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Brasília, 10 a 13 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor